Tribunal: STF
Processo: RE 1375144
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. APROVEITAMENTO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. IMPUTAÇÃO AO PAGAMENTO. REGRAMENTO.



    Submetido ao regime de creditamento escritural, o benefício conferido pela Lei 9.363/96 não admite correção monetária ou incidência de juros, ao menos não na sistemática ordinária de aproveitamento - dedução do crédito na apuração do IPI devido e compensação com outros tributos administrados pela Receita Federal, pois em tais modalidades o contribuinte não depende do Fisco para tirar proveito do benefício.



    No caso de pedido de ressarcimento em dinheiro do crédito não aproveitado na apuração do IPI ou na compensação com outros tributos, o aproveitamento do crédito presumido necessita da intervenção da Fazenda.



    Embora se reconheça a possibilidade de demora, deferindo-se ao Fisco o direito/dever de verificar, com responsabilidade, os valores a serem ressarcidos, as consequências dessa postergação não podem ser inteiramente suportadas pelo contribuinte, exceto se ele provocar o retardamento.



    Necessidade, então, de determinação de prazo para a Administração Fazendária instruir o processo administrativo e decidi-lo.



    Considerando a utilização pelo Fisco, na verificação dos pedidos de ressarcimento, de Mandados de Procedimento Fiscal, tipo Fiscalização, com base na Portaria SRF 6.087/2005, cujo art. 12, inciso I, prevê prazo de 120 (cento e vinte) dias, esse o prazo ordinário de instrução do processo administrativo. Instruído o processo, tem a Fazenda 30 (trinta) dias para decidir (Lei 9.784/99, aplicada subsidiariamente). Chega-se, assim, ao prazo ordinário de 150 (cento e cinquenta) dias, a contar do protocolo administrativo, para a decisão da Fazenda.



    Não apresentada solução ao pedido nesse prazo, nem sendo ele prorrogado justificadamente, deve ser reputado o Fisco em mora, legitimando-se a imposição de correção dos valores requeridos, como meio de repartir o ônus do tempo no processo administrativo. Incide a SELIC, como meio de reparar a procrastinação imputada ao Estado.



    O caput do artigo 163 do CTN, bem como a natureza indexadora da taxa SELIC, permitem concluir que o montante do crédito tributário é uno e indivisível, justificando a imputação proporcional.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para fins de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso II; 37; e 150, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 898.771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/12/15)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido. (AI nº 782.141-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/10)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.235.945-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 5/3/20)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente